Tribunal: TJSP
Processo: 1003747-28.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – VALOR PRETENDIDO A TPITULO DE INDENIZAÇÃO – RECEBIMENTO DE PARTE DO VALOR DEVIDO NO CURSO DA DEMANDA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VERBA HONORÁRIA
- O fato de ter sido fixada a indenização em valor inferior ao pretendido não caracteriza sucumbência por parte do demandante, mormente quando considerado o princípio da causalidade, ou seja, a necessidade de ajuizamento da

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – VALOR PRETENDIDO A TPITULO DE INDENIZAÇÃO – RECEBIMENTO DE PARTE DO VALOR DEVIDO NO CURSO DA DEMANDA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VERBA HONORÁRIA
- O fato de ter sido fixada a indenização em valor inferior ao pretendido não caracteriza sucumbência por parte do demandante, mormente quando considerado o princípio da causalidade, ou seja, a necessidade de ajuizamento da demanda para o recebimento da indenização securitária, cuja aferição do montante efetivamente devido somente se dá após a realização de perícia.
- A quantia estabelecida pelo R. Juízo a quo a título de honorários advocatícios sucumbenciais remunera, adequadamente os patronos do recorrido, considerando o local da prestação do serviço, a duração do processo (menos de um ano) e a complexidade do feito (indenização de seguro DPVAT), não se justificando que os honorários advocatícios fossem fixados em apenas R$ 67,50 (10% sobre o valor da condenação), quando no feito fora instaurada inclusive fase instrutória.
- O valor em comento permite a remuneração condigna e razoável do patrono do apelado, sendo despropositado o pedido de redução, já que o § 8o, do art. 85 do CPC, permite a fixação nos termos em que fixados, levando em consideração as peculiaridades da demanda e o Juízo na fixação da verba sucumbenciais deve se pautar pelos critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, independentemente do pedido formulado pela parte.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280819
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003747-28.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelado
ISRAEL BARBOSA DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003747-28.2019.8.26.0566 -Voto no 28214
2
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
APELADO: ISRAEL BARBOSA DE MOURA
COMARCA: SÃO CARLOS
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) CARLOS CASTILHO AGUIAR
FRANÇA
EMENTA
APELAÇÃO SEGURO DPVAT VALOR PRETENDIDO A
TPITULO DE INDENIZAÇÃO RECEBIMENTO DE PARTE
DO VALOR DEVIDO NO CURSO DA DEMANDA ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA VERBA HONORÁRIA
- O fato de ter sido fixada a indenização em valor inferior ao
pretendido não caracteriza sucumbência por parte do demandante,
mormente quando considerado o princípio da causalidade, ou seja,
a necessidade de ajuizamento da demanda para o recebimento da
indenização securitária, cuja aferição do montante efetivamente
devido somente se dá após a realização de perícia.
- A quantia estabelecida pelo R. Juízo a quo a título de honorários
advocatícios sucumbenciais remunera, adequadamente os patronos
do recorrido, considerando o local da prestação do serviço, a
duração do processo (menos de um ano) e a complexidade do feito
(indenização de seguro DPVAT), não se justificando que os
honorários advocatícios fossem fixados em apenas R$ 67,50 (10%
sobre o valor da condenação), quando no feito fora instaurada
inclusive fase instrutória.
- O valor em comento permite a remuneração condigna e razoável
do patrono do apelado, sendo despropositado o pedido de redução,
já que o § 8o, do art. 85 do CPC, permite a fixação nos termos em
que fixados, levando em consideração as peculiaridades da
demanda e o Juízo na fixação da verba sucumbenciais deve se
pautar pelos critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC,
independentemente do pedido formulado pela parte.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
213/214, cujo relatório se adota, que julgou procedente a demanda, condenando a ré ao
pagamento do valor de R$ 675,00, acrescido de correção monetária desde a data do evento
danoso com a incidência de juros de moda, à taxa legal e contados da citação inicial. Por
consequência, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como,
dos honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 600,00.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que o laudo pericial médico havia concluído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003747-28.2019.8.26.0566 -Voto no 28214
3
não só pela existência de nexo causal quando ao acidente ocorrido, mas também, que em
decorrência da fratura de diáfase de úmero à esquerda, que havia deixado sequela funcional
nesse membro de enquadramento leve (25%), por conta de perda anatômica ou funcional
completa de um dos membros superiores. Asseverou que em caso de invalidez parcial do
beneficiário deveria ser paga indenização proporcional ao grau de invalidez. Observou que o
autor já havia sido indenizado no valor de R$ 1.687,50, razão pela qual deveria receber a
quantia de R$ 675,00, observando que a correção monetária deveria incidir desde a data do
evento danoso, ao passo que os juros e mora deveriam ser aplicado desde a citação.
Observou que o autor havia pedido indenização certa ou, não sendo ela amparada no laudo,
que a indenização contemplasse o valor correspondente à invalidez constatada na perícia
judicial, o que de fato veio acontecer, razão pela qual impôs à ré o ônus da sucumbência.
Foram opostos embargos de declaração os quais restaram rejeitados.
Irresignada, a ré apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao argumento de
que a parte contrária havia decaído em maior parte do pedido, devendo ser aplicada a regra
contida no art. 86 do CPC. Destacou que havia sido pleiteada a quantia de R$ 9.450,00,
tendo a condenação sido fixada no valor de apenas R$ 675,00, ou seja, em 0,71% da
quantia pretendida. Subsidiariamente, requereu que caso fosse mantido o ônus da
sucumbência, os honorários advocatícios fossem fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Processado o apelo e intimada a parte contrária a se manifestar, foram
apresentadas contrarrazões, tendo os autos sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Isto porque, o fato de ter sido fixada a indenização em valor inferior ao
pretendido não caracteriza sucumbência por parte da demandante, mormente quando
considerado o princípio da causalidade, ou seja, a necessidade de ajuizamento da demanda
para o recebimento da diferença entre o valor devido a título de indenização securitária e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003747-28.2019.8.26.0566 -Voto no 28214
4
quanto pago em sede administrativa, cuja aferição do montante efetivamente devido
somente se deu após a realização de perícia.
Ademais, importante lembrar que, no caso em apreço, foi formulado pedido
de pagamento da indenização devida pelo valor de R$ 9.450,00 ou caso restasse
comprovada a invalidez parcial, a condenação da ora apelante ao pagamento da
indenização proporcional ao grau da lesão, critério esse adotado na r. sentença para a
fixação do quanto devido.
Demais disso, importante consignar que o pagamento parcial do montante
devido foi feito no curso da demanda (vide fls. 184 depósito no valor de R$ 1.687,50),
situação essa que fez com que o valor reconhecido na r. sentença como devido fosse de
apenas R$ 675,00 (diferença existente entre o valor devido R$ 2.362,50 e a quantia paga R$
1.687,50), situação essa que não se coaduna com a hipótese de sucumbência.
Sobre o tema, aliás, esta R. Câmara tem decidido que:
Apelação
Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório
(DPVAT) Incapacidade permanente parcial incompleta reconhecida -
Em caso de invalidez parcial, a indenização será paga de forma
proporcional Súmula 474 do STJ. A indenização do seguro obrigatório
DPVAT é cabível de forma proporcional ao grau de sua invalidez, tendo
em conta a Súmula 474 do STJ: "A indenização do seguro DPVAT, em
caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma
proporcional ao grau da invalidez" - A indenização do seguro
obrigatório é devida segundo o grau de invalidez que acomete a vítima,
o que só é constatável após a realização de perícia médica, razão pela
qual o fato de a apuração feita pelo Auxiliar do Juízo não ter
correspondido ao percentual de incapacidade apontado na inicial não
induz à sucumbência mínima. Apelação provida em parte. (TJSP;
Apelação Cível 1003046-34.2016.8.26.0126; Relator (a):Lino Machado;
Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de
Caraguatatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2019; Data
de Registro: 08/02/2019 -destacamos)
Daí porque, de rigor a manutenção do ônus da sucumbência em desfavor da
apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003747-28.2019.8.26.0566 -Voto no 28214
5
No mais, sobeja analisar o pedido de redução dos honorários advocatícios,
observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça que o Juiz não está vinculado
aos limites percentuais previstos em lei, quando o valor for irrisório ou excessivo, ou
seja, em desconformidade com os critérios balizadores.
Cita-se o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 754.049-PI, de relatoria
do Ministro Vasco Della Giustina, em que foi determinada a aplicação de percentual menor
ao mínimo legal (10%), considerado o local de prestação do serviço, o grau de zelo do
patrono e, principalmente, a natureza e importância da causa. Transcrevo, ainda, excertos
jurisprudenciais do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VENCIDA A
FAZENDA PÚBLICA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. 1. O juiz, ao arbitrar a verba honorária, não está adstrito aos
limites indicados no § 3o do art. 20 do CPC, porquanto a alusão feita
pelo § 4o do art. 20 do CPC é concernente às alíneas do § 3o, tão-
somente, e não ao seu caput.” (AgRg no Ag 1041441/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
07/10/2008, DJe 05/11/2008)
“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, §4o,
CPC.
RECURSO
ESPECIAL.
REQUERIDA
MAJORAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. I - Os
honorários advocatícios foram fixados, in casu, tendo-se em conta o
princípio da eqüidade, conforme explicitado no aresto a quo. Assim
sendo, incide a Súmula n. 7/STJ, no particular, eis que descabe, nesta via
extraordinária, o julgamento acerca do disposto nas alíneas "a", "b" e
"c" do §3o do artigo 20 da Lei Instrumental Civil. II - A propósito,
confira-se: "A jurisprudência desta Corte está de acordo em que a teor
do estabelecido no artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil, não está
o juiz adstrito aos limites indicados no § 3o do referido artigo (mínimo de
10% e máximo de 20%), porquanto a alusão feita pelo § 4o do art. 20 do
CPC é concernente às alíneas do § 3o, tão-somente, e não ao seu caput.
Se o Tribunal a quo fixou os honorários de acordo com o §4o do artigo
20 do CPC, fazendo-o consoante apreciação eqüitativa, em atenção às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003747-28.2019.8.26.0566 -Voto no 28214
6
normas das alíneas constantes do § 3o daquele dispositivo legal, torna-se
impossível contestar tal fixação, uma vez ser indispensável, para tanto, o
reexame dos requisitos considerados pelo julgador. Incide na espécie a
Súmula no 7/STJ". (REsp 741776/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de
05/12/2005). III - Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp
1034385/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 17/04/2008, DJe 15/05/2008)
Em recente julgamento, aliás, referido C. Tribunal reconheceu a possibilidade
de arbitramento de valor fixo a título de honorários advocatícios em caso de valor
exorbitante:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO MONITÓRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA
EQUIDADE PREVISTA NO ART. 85, § 8o, DO NCPC. OCORRÊNCIA.
PROVEITO
ECONÔMICO
IRRISÓRIO.
DECISÃO
MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC.
2. Nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC, o percentual de 10% a 20%
deve incidir sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico
obtido na demanda. Apenas nos casos em que não for possível a
mensuração desses valores é que a base de cálculo a ser utilizada será o
valor atualizado da causa.
3. Excepcionalmente, nas hipóteses em que valor dos honorários for
irrisório ou exorbitante, de acordo com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, o juiz fica autorizado a adotar como base de
cálculo o valor da condenação ou o valor da causa ou, ainda, arbitrar
um valor fixo. Precedentes.
4. O reexame de fatos e provas quanto a irrisoriedade do proveito
econômico obtido pelo vencedor em recurso especial é inadmissível.
Súmula no 7 do STJ 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada
capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o
conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido
em seus próprios termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003747-28.2019.8.26.0566 -Voto no 28214
7
6. Agravo interno não provido
(AgInt no AREsp 1556445/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020 -
destacamos)
Como se vê, para a fixação do valor da verba honorária sucumbencial deve
ser considerado não só os critérios balizadores previstos nas alíneas do art. 85, §2o e 3o, do
CPC, mas, principalmente, no princípio da razoabilidade, pois, se por um lado deve-se
evitar a degradação da atividade advocatícia, não se pode dar azo ao locupletamento
indevido, vedado, inclusive, no Código Civil.
No caso destes autos, o MM. Magistrado deu estrito cumprimento à
previsão legal e aos critérios de balizamento supracitados. Com base no § 8o, do artigo 85,
do Código de Processo Civil, o R. Juízo a quo corretamente fixou os honorários em R$
600,00 (seiscentos reais), visto que no processo em comento, apesar de não se verificar
que tenha demandado excessivo labor ao patrono do apelado, em face da matéria deduzida
(cobrança de diferença de indenização paga a título de seguro DPVAT), foi elaborada
petição inicial, réplica, foram formulados quesitos, além de apresentada manifestação sobre
o laudo pericial.
Daí porque, a quantia estabelecida pelo R. Juízo a quo remunera,
adequadamente os patronos do recorrido, considerando o local da prestação do serviço, a
duração do processo (menos de um ano) e a complexidade do feito (indenização de seguro
DPVAT), não se justificando que os honorários advocatícios fossem fixados em apenas R$
67,50 (10% sobre o valor da condenação), quando no feito fora instaurada inclusive fase
instrutória.
Desta forma, de rigor concluir que o valor arbitrado pelo R. Juízo de Primeiro
Grau permite a remuneração condigna e razoável do patrono do apelado, sendo
despropositado o pedido de redução, já que o § 8o, do art. 85 do CPC, permite a fixação nos
termos em que fixados, levando em consideração as peculiaridades da demanda e o Juízo
na fixação da verba sucumbenciais deve se pautar pelos critérios previstos no art. 85, § 2o,
do CPC, independentemente do pedido formulado pela parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003747-28.2019.8.26.0566 -Voto no 28214
8
No mais, tenho que o i. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e
riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser reformada pelas razões do
apelante.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Por força do art. 85, § 11 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios
para R$900,00 (novecentos reais).
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora